Tribunal: STF
Processo: Rcl 39110
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações: 
     Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011395-18.2016.5.03.0099, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Narra que o interessado, Antônio Garcia da Silva Filho, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Protop Construções e Projetos LTDA, esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a parcial procedência dos pedidos, entendimento mantido em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista, estando pendente de apreciação agravo de instrumento.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer a anulação do ato impugnado.
    O acórdão reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho, ocorrida em 4 de maio de 2017, de recurso de revista.
    O processo objetivo foi apreciado via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato. 
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação. Aduz inadequada a medida, para substituir recurso específico previsto na legislação. Salienta falta de interesse processual ante a suspensão do processo na origem visando aplicar a sistemática da repercussão geral. Diz anterior, à decisão formalizada no processo objetivo, o ato reclamado. 
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato questionado, que o Tribunal Regional do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram a ementa do ato atacado: 
    Não se pode permitir que a terceirização, mormente quando relacionada à atividade-fim do tomador de serviços (como acontece nos autos), seja utilizada, simplesmente, como forma de redução de custos, mediante o desrespeito aos direitos dos trabalhadores, sob pena de ofensa aos art. 1º, IV, 7º, XXX e XXXII, e 170, caput, da Constituição da República. Assim, diante da ilicitude da terceirização havida, impõe-se garantir ao trabalhador os mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, pela aplicação do princípio da isonomia. O tratamento isonômico tem previsão expressa nos artigos 5º e 7º, XXXII, da CF, no artigo 460 da CLT e no artigo 12, alínea a, da Lei nº 6.019/74, aplicado analogicamente. Este último dispositivo estabelece que os trabalhadores temporários têm direito à remuneração equivalente àquela paga aos empregados da mesma categoria profissional da empresa tomadora dos seus serviços. Logo, os trabalhadores contratados de forma permanente pelas empresas interpostas também devem perceber todos os benefícios e vantagens assegurados à categoria dos empregados da tomadora de serviços. 
    [...]
    Inexiste afronta ao disposto na Súmula 374 do TST, por se tratar de aplicação do princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5º, caput e art. 7º, V e XXX da CF/88. Ademais, a ausência de submissão do autor a concurso público, nos moldes do art. 37, II, da CF, não constitui óbice ao reconhecimento da isonomia salarial pretendida. Se o trabalhador exerce as mesmas funções que o empregado concursado, não pode ter remuneração inferior a este. Tal conduta é ilícita e acarreta benefício indevido da tomadora de serviços, bem como precarização da mão-de-obra terceirizada. Esclareço que não se trata de reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a CEMIG, o que sequer foi pleiteado na exordial, mas tão somente de aplicação da isonomia com os empregados dessa empresa. 
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inadequado potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011395-18.2016.5.03.0099, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator